Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-09.2021.8.11.0038
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000352-09.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSENILTON DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 061.258.481-08 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), GERSON RIBEIRO GARCIA - CPF: 621.819.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISLAINE SANTOS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE SOUZA FERREIRA - CPF: 960.433.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE DOS SANTOS CHIMENES (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISLAINE SANTOS CAMPOS (VÍTIMA), M. C. C. B. (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000352-09.2021.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSENILTON DE OLIVEIRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM AMBAS AS INFRAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – AGRESSÕES RECÍPROCAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional –, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000352-09.2021.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSENILTON DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu Josenilton de Oliveira Junior, acusado pela prática do crime de lesão corporal e da contravenção penal de vias de fato, no âmbito da violência doméstica.

Em suas razões, requer o
Parquet
a condenação do réu nos termos da exordial, ao argumento de que existem provas suficientes para embasar o édito condenatório.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada;
a sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000352-09.2021.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia se encontra vazada nestes termos:

“(...)
Consta das investigações que no dia 11/03/2021, por volta das 03hrs00min, na residência particular situada nas imediações do Bairro São Luiz (última rua de asfalto, casa rebocada, muro rebocado, portão cinza desbotado, terceira casa), o DENUNCIADO JOSENILTON DE OLIVEIRA JUNIOR, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação e de hospitalidade, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, ora vítima, Sra. Clarislaine Santos Campos.

Ademais, no mesmo contexto fático, o DENUNCIADO JOSENILTON DE OLIVEIRA JUNIOR praticou vias de fato contra a criança M.C.C.B., de 07 (sete) anos de idade na época dos fatos.

Constata-se do presente caderno investigativo que no dia dos fatos, de madrugada, o DENUNCIADO se levantou, relatando para a vítima que teve um sonho no qual ambos teriam terminado o relacionamento, sendo que o motivo seria informações contidas no celular da vítima Clarislaine.

Desta forma, naquele momento, JOSENILTON pediu a Clarislaine o seu celular, sendo que esta negou. Assim, JOSENILTON tomou o aparelho de suas mãos, empurrando-a no chão e a agrediu com diversos socos e arranhões, a ponto de sangrar o nariz da vítima.

Relatório Administrativo (ID. 51548169) e Laudo Pericial nº. 400.1.02.2021.007439-01 (ID. 52886208) que demonstram as lesões corporais sofridas pela vítima.

Ademais, registra-se do feito que a filha de Clarislaine, com 07 (sete) anos de idade na época dos fatos, e identificada como M.C.C.B., presenciando as agressões contra sua mãe, tentou apartar, momento em que o DENUNCIADO a segurou e a arremessou na direção oposta. Relata M.C.C.B (ID. 51548161) que embora não tenha sofrido lesões aparentes em seu corpo, sentiu muitas dores por conta daquela agressão [...]”.

Na delegacia, o policial militar
GERSON RIBEIRO GARCIA
assim relatou a ocorrência:

“Que foram acionados hoje por volta das 8h30, onde a comunicante dizia que tinha sido agredida fisicamente às 3h da manhã pelo seu namorado, o qual acordou e disse que tinha tido um sonho e pedia para ver o celular e que durante essa agressão ele a empurrou, bem como a sua filha, e ele continuou as agressões dando-lhes tapas e empurrões, onde a motivação era o ciúmes do celular; que denunciou apenas nesse momento por causa que ele continuou com as agressões levando-a até a casa de sua irmã com empurrões; que diante da situação de violência, a GU/PM se deslocou na tentativa de capturar o suspeito, obtendo êxito no bairro São Luis, próximo a residência deles, o qual não resistiu à prisão, porém foi necessário o uso de algemas, pois apesar de não ter resistido à prisão, o mesmo tentou fugir”.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar
ALEX DE SOUZA FERREIRA
, que também atuou no flagrante.

CLARICE DOS SANTOS CHIMENES
, irmã da vítima, afirmou na delegacia o seguinte:

“[...] Que na data de hoje por volta das 8h da manhã achou estranho que sua irmã ainda não tinha levado os filhos dela para que ela cuidasse, haja vista que cuida dos filhos de sua irmã [...]enquanto Clarislaine trabalha; e então por volta das 8h30 sua irmã e sobrinha Maria Clara chegaram na sua casa gritando por ajuda, que o Josenilton tinha batido na sua irmã e o suspeito vinha logo atrás e tentando entrar a força enquanto ela fazia força contrária para não deixá-lo entrar; nesse momento a declarante pegou uma mangueira e arremessou contra ele para que ele afastasse e a depoente conseguisse trancar o portão e depois ele ficou no portão gritando tentando se explicar e foi nesse momento que a sua irmã conseguiu ligar para a Polícia Militar para pedir ajuda”.

A vítima,
CLARISLAINE SANTOS CAMPOS
, assim contou o ocorrido:

“Que namora o senhor Josenilton há aproximadamente 3 meses e que ele costuma dormir na casa dela todos os dias; afirma que tem dois filhos, sendo uma menina de 7 anos e o Gabriel de 3 anos, porém não são filhos de Josenilton, mas o mesmo os trata bem; afirma que durante esses 3 meses de convivência já foi agredida uma vez, porém não acionou a polícia, pois achou que o mesmo iria mudar seu comportamento; afirma que na data de ontem estava dormindo e o Josenilton estava acordado e quando acordou percebeu que ele estava mexendo no celular dele e o mesmo disse que tinha tido um sonho que eles tinham terminado o relacionamento por causa do celular e que queria ver o celular dela naquele mesmo momento; afirma que disse a ele ‘que não iria ver celular naquele momento, pois queria dormir, pois trabalhava no dia seguinte’, porém ele tomou o celular a força e nesse momento ele a empurrou e lhe derrubou no chão, causando arranhões e hematomas nos braços direito e esquerdo; afirma que nesse momento sua filha Maria Clara acordou e presenciou todos os fatos; afirma que Josenilton ficou mais agressivo e começou a lhe dar vários tapas no rosto causando hematomas e arranhões, até que a empurrou novamente e ele com uma fúria pegou a menor Maria Clara e a jogou no chão, porém aparentemente não causou hematomas e até o momento ela não reclama de dor, mas está muito assustada; afirma que quando cessou a agressão, a vítima tentou abrir o portão para pedir ajuda, pois o seu nariz estava sangrando muito, e o suspeito se negava a sair, até que a vítima para se ver livre jogou água nele com um balde e mesmo assim ele não saiu, até que o dia amanheceu e ela conseguiu sair e ir para a casa de sua irmã Clarice dos Santos Chimenes, e o suspeito foi atrás da vítima, onde Clarice não deixou que ele entrasse, porém o mesmo tentou entrar a força, e nesse momento a vítima pôde acionar a Polícia Militar”.

A pedido do Ministério Público, a ofendida foi novamente inquirida, quando asseverou que
“sofreu as agressões por volta de 3 da manhã e que gritou por socorro, mas nenhum vizinho ouviu; afirma que o suspeito trancou o portão e não a deixou sair e que ela chegou até jogar um balde de água nele para ver se eles se afastavam, porém não conseguiu, até que o dia amanheceu e ela conseguiu sair e pedir socorro para sua irmã, mas não se recorda com clareza como conseguiu sair e abrir o portão; que afirma que ele impedia a sua saída a segurando e a empurrando para dentro de casa, no mais a vítima não se recorda
”.

MARIA CLARA CAMPOS BORGES
, filha da vítima, também foi ouvida na delegacia, conforme se extrai do Termo de Escuta Especializada, e disse:

“Que estava dormindo e acordou com barulhos porque achou que já era de manhã e então perguntou o porquê o tio Junior estava brigando e então a sua mãe falou que ele queria o celular dela e sua mãe falou que não ia dar o celular e que queria dormir e então o tio Junior começou a brigar com sua mãe, então começou a briga e o tio Junior começou a bater na sua mãe e então a sua mãe foi pro quarto e o tio Junior jogou sua mãe no chão e deu vários tapas na sua mãe e o nariz dela ficou sangrando muito e então ela falou ‘Tio Junior, quando uma mulher diz não, é não’, e então quando ele estava batendo muito na sua mãe, ela avançou nele e então ele pegou ela e jogou longe que ela quase voou longe; afirma que sentiu dor no corpo, mas não sabe se machucou, até que hoje sua mãe conseguiu sair e foram correndo para a casa da sua tia Clarice e gritou para a sua tia Clarice ajudar sua mãe; e aí os policiais chegaram para ajudar; afirma que está um pouco assustada, mas seu irmãozinho Gabriel está mais assustadinho que ela”.

Em seu interrogatório policial, o réu alegou:

“Que tem um relacionamento de aproximadamente três meses com Clarislaine; que seu relacionamento com Clarislaine sempre foi relativamente tranquilo, porém na data de ontem Clarislaine ingeriu bebida alcoólica; que por volta da meia noite o interrogando e Clarislaine foram deitar; que por volta das 03 horas da manhã seu telefone descarregou, oportunidade em que o interrogando pediu a Clarislaine o celular dela emprestado, a qual se recusou a emprestar; dizendo que não iria emprestar, que não iria colocar a senha; que devido ao fato de Clarislaine não querer lhe emprestar o celular o interrogando estressou e decidiu ir embora, momento em que pegou suas coisas e colocou no baú de sua moto biz; que Clarislaine para impedir que o interrogando saísse de casa Clarislaine mandou que a filha trancasse o portão; que o interrogando então se deitou no sofá para esperar o dia amanhecer para ir embora, momento em que Clarislaine pegou um balde cheio de água e jogou no interrogando, o qual se levantou e estava se afastando de Clarislaine quando ela lhe agarrou, momento em que os dois caíram e Clarislaine que estava com uma faca de serra nas mãos passou a riscá-lo de faca; que o interrogando então apertou as mãos de Clarislaine até que ela largou a faca; que afirma que Clarislaine bateu o rosto duas vezes ao cair nessa luta; que depois Clarislaine chamou o interrogando para fazerem um acordo para que ela não registrasse um boletim de ocorrência contra o interrogando, ressaltando que ela queria R$ 3.000,00 (três mil reais) e a moto biz do interrogando, ressaltando que ela queria devolver o aparelho celular para o interrogando, mas o mesmo não aceitou, momento em que disse que iria embora; que assim que disse que ia embora Clarislaine foi até o armário e pegou uma faca e foi para cima do interrogando querendo o aparelho celular dela que estava no bolso do interrogando, sempre repetindo ‘me dá a moto e os três mil, que eu vou facilitar para você, isso dá Maria da Penha’; que em momento algum agrediu Clarislaine, apenas se defendeu da mesma, uma vez que por duas vezes ela pegou faca para feri-lo; que depois que o dia amanheceu Clarislaine abriu a porta e foi para a casa de sua irmã, sendo que o interrogando foi atrás, mas não pôde entrar, pois ela pediu a irmã que não deixasse o interrogando entrar na casa; que depois disso retornou para a casa onde foi abordado pelos policiais”.

Na instrução criminal, ouviu-se a testemunha PM Gerson Ribeiro Garcia, a informante Clarice dos Santos Chimenes, a vítima Clarislaine Santos Campos, e realizado o interrogatório do réu; ainda, houve desistência da oitiva da menor Maria Clara Campos Borges.

O relato do
PM GERSON RIBEIRO GARCIA
pouco contribuiu para a elucidação dos fatos, pois
“vagamente”
se recordava da ocorrência em questão. Perante a autoridade judicial, assim se pronunciou:

“
Ministério Público: [Síntese dos fatos] O senhor lembra desses fatos?

Testemunha: Foi em 2021?

Ministério Público: Sim. [...] O senhor lembra desses fatos? O senhor chegou a ler o B.O. para vir em audiência, seu Gerson?

Testemunha: Não, senhor, porque eu tava em trânsito, cheguei agora, mas eu me recordo vagamente dessa situação. Ela solicitou, porém nós nos deslocamos e não achamos ele, achamos ele em diligência, acho que foi essa situação.

Ministério Público: O senhor lembra da situação da Clarislaine, como que ela estava, se ela tinha algum vermelhidão, se ela tinha algum arranhão, com estava a criança, se tava nervosa, como estava o estado emocional e físico delas duas?

Testemunha: Não, não me recordo a situação da criança, só soube do relato dela, que ela relatou pra nós.

Ministério Público: O que que ela relatou pro senhor? O senhor lembra?

Testemunha: A situação que ele chegou e começou a agredir com palavras, agrediu também a criança com palavras.

Ministério Público: Fisicamente o senhor não lembra se houve violência física?

Testemunhas: Não me recordo de violência física não.

Ministério Público: O senhor se recorda dessa ocorrência, senhor Gerson?

Testemunha: Vagamente”.

Ouvida como informante, por ser irmã de Clarislaine,
CLARICE DOS SANTOS CHIMENES
disse que foi procurada pela vítima logo após os fatos e confirmou as lesões na vítima, entretanto, não soube elucidar como se deram as agressões. Vejamos:

“Ministério Público: [...] Segundo consta aqui a senhora recebeu a sua irmã na sua casa logo após que aconteceu a briga lá, a discussão com o casal, foi isso?

Informante: Foi sim.

Ministério Público: Então narra pra gente como que foi a sua participação nesses fatos? A senhora sabe...

Informante: A minha irmã tava vindo [...] a filhinha dela veio gritando pedindo socorro, que a mãe dela tinha levado uns murros do padrasto. Aí eu peguei, saí correndo lá fora pra ver o que que aconteceu, né, aí minha irmã tava vindo com ele do lado, acurralando ela, aí ela pediu socorro pra entrar, né, porque o portão tava fechado, aí eu peguei e abri o portão. No momento que eu abri o portão, ela entrou, e ele queria entrar também, mas só que eu não deixei entrar, né. Aí eu fui pra fechar o portão, ele empurrando o portão pra cima de mim, né. Aí eu peguei, pra mim conseguir, porque eu ‘tavo’ grávida na época, para mim conseguir fechar o portão, para não machucar nem eu, nem meu filho, eu peguei, acertei uma mangueira nele. No momento que eu acertei a mangueira nele, eu corri e tranquei o portão, aí ele ficou falando um monte de coisa, falando que era mentira da minha irmã; e o nariz da minha irmã sangrando, a boca da minha irmã toda sangrando. Aí eu peguei e corri aqui dentro da casa da minha mãe e peguei o telefone e liguei pra polícia. No momento que eu liguei pra polícia, ele pegou e foi embora.

Ministério Público: [...] A senhora lembra por que que eles brigaram? Ela te contou?

Informante: Ela falou assim que ele acordou, falando que ele tinha sonhado que tava traindo, um troço assim, já queria pegar o celular dela pra ver, ela não deixou, aí foi na onde que ocorreu essa confusão.

Ministério Público: Quando a senhora recebeu a sua irmã na sua casa, ele tava perseguindo ela ou ela tava perseguindo ele?

Informante: Ele tava perseguindo ela, porque ela veio de a pé, porque ela tava sem moto [...] e ele veio junto com ela, acurralando ela e os filhinhos dela.

Ministério Público: Como assim encurralando? Não entendi essa parte.

Informante: Tipo assim, pegando, falando que era pra chegar aqui na casa da minha mãe, pra falar que não tinha acontecido nada, uma briga entre casal, querendo revirar a história, entendeu?

Ministério Público: Quando ele chegou na sua casa e ela chegou na sua casa, você conseguiu ver ela, se ela tinha algum machucado no corpo ou algum hematoma?

Informante: Sim, ela tava com a boca sangrando, que ela tem aparelho, então tava tudo sangrando; e o nariz dela tava meio que vermelho.

Ministério Público: Ela narrou pra você como que aconteceu isso?

Informante: Não, eu nem perguntei, na hora eu nem perguntei.

Ministério Público: Ela falou pra você que ela foi pra cima dele, bateu nele ou ele foi pra cima dela, bateu nela, ou os dois se bateram, como foi?

Informante: Não, isso aí eu nem perguntei por conta que tinha ocorrido [...] aí eu deixei de mão, eu fui mais tentar falar com a minha sobrinha, que ela ficou com o psicológico mais abalado.

Ministério Público: E o que que ela falou com você sobre isso?

Informante: Que ele tinha empurrado, ela só sabia falar que ele empurrou ela, só; e chorando, chorando a criança.

Ministério Público: Quando o Josenilton chegou na frente do seu portão, ele forçou a entrada e a senhora não deixou ele entrar, é isso?

Informante: É, ele forçou a entrar, ele queria porque queria entrar pra explicar, que não tinha nem explicação que tava ali vendo o que tinha acontecido, explícito.

Ministério Público: E ele tava nervoso, tava calmo, ele tava machucado?

Informante: Não, ele não tinha nenhum hematoma, quem chegou com hematoma foi minha irmã e ele tava bem calmo, entendeu, bastante frio.

Ministério Público: Você viu a roupa dele cortada, alguma coisa assim?

Informante: Não, a roupa dele não tava cortada, tava intacta.

[...]

Ministério Público: Depois que tudo passou, você não perguntou pra sua irmã, a vítima, a Clarislaine, o que tinha ocorrido lá dentro, como que foi que aconteceu?

Informante: Não, aí foi o que ela pegou e falou que ele tinha sonhado de traição pelo celular [...] e que aconteceu isso tudo.

Ministério Público: Você percebeu se sua irmã naquele dia quando ela chegou na sua casa ela parecia que tinha bebido cerveja?

Informante: Não.

Ministério Público: Você sentiu cheiro de álcool?

Informante: Não. [...]”.

A ofendida,
CLARISLAINE SANTOS CAMPOS
narrou os fatos nestes termos:

“Ministério Público: [Síntese da denúncia] A senhora lembra desse fato?

Vítima: Sim.

Ministério Público: A senhora pode narrar como foi?

Vítima: Eu não lembro sobre detalhes, mas foi isso mesmo. Era mais ou menos umas três horas da manhã, ele teve um sonho lá, acho que eu tava traindo ele, e aí ele queria pedir o celular e eu não entreguei, pelo fato de ser muito tarde e eu não entreguei, na onde que começou a discussão.

Ministério Público: Mas a discussão ultrapassou a verbal? Ele chegou a bater na senhora, arranhar a senhora, foi isso?

Vítima: Sim.

Ministério Público: A senhora pode narrar certinho como que aconteceu? Que vocês começaram a discutir e aí?

Vítima: Sim, ele me jogou no chão, depois fez eu cair acho que na cama, ele me bateu na cara.

Ministério Público: A senhora chegou a sangrar o nariz?

Vítima: Sim.

Ministério Público: A senhora ficou com arranhões e hematomas no rosto, no corpo?

Vítima: Foi, fiquei com hematomas no rosto.

Ministério Público: E como que a sua filha... aconteceu alguma coisa com ela, empurrou ela, alguma coisa com ela?

Vítima: Ele empurrou ela no chão.

Ministério Público: Que horas que empurrou ela no chão?

Vítima: Olha, eu não lembro muito bem a hora, mas ela tava na área, se não me engano, ele tava me agredindo e ela entrou no meio, e ele jogou ela no chão.

[...]

Ministério Público: Ela machucou além de alguma coisa, ficou machucada ela?

Vítima: Que eu me lembre não.

Ministério Público: Essa foi a primeira vez que aconteceu essa situação de violência ou já vinha acontecendo antes, senhora Crislai...?

Vítima: Uma vez só nós discutiu, só que só passou de discussão mesmo.

Ministério Público: Dessa vez foi a primeira vez que houve violência física?

Vítima: Urrum.

Ministério Público: Vocês estão juntos hoje em dia?

Vítima: Não, depois que tudo aconteceu nós tentou ficar junto, aí não deu certo, cada um foi pro seu canto.

Ministério Público: Não aconteceu nenhum tipo de violência, nem psicológica, nem mensagem, nada contra a senhora?

Vítima: Não, não.

[...]

Defesa: Nesse dia do fato aí, você tinha ingerido bebida alcoólica?

Vítima: Não.

Defesa: Quando ocorreu essa discussão, ele tentou ir embora, pegar as roupas dele e ir embora pra sair da casa?

Vítima: Não.

Defesa: Ele tem um acervo fotográfico que foi tirada até pela própria Polícia Civil com vários arranhões nas costas dele e ele fala que isso foi de faca. A senhora fez esses arranhões de faca nas costas dele no momento da discussão?

Vítima: Não, até porque se eu fosse arranhar ele com faca, eu tinha certeza que tinha furado ele.

Defesa: A senhora, algum momento, tava com faca na mão, no momento da discussão?

Vítima: Não, em momento nenhum eu tava com faca.

Defesa: A senhora falou que a senhora sangrou o nariz, mas isso foi por quê?

Vítima: Ele me bateu na minha cara, ele me bateu, ele me socou, conforme fez a perícia e tem fotos relatando o que aconteceu.

Defesa: Por acaso a senhora chegou a jogar um balde de água nele quando ele tava no sofá?

Vítima: Sim, pra ele ir embora da minha casa.

Defesa: Isso foi antes ou depois da briga?

Vítima: Depois da discussão toda, ele tava com a chave do meu portão, não queria deixar eu ir, aí eu falei pra ele ir embora, ele pegou e deitou no meu sofá, deitou no meu sofá, deitou na minha cama e eu mandei ele ir embora, aí foi na onde que eu peguei e joguei uma água na cara dele.

Defesa: Entendi. Só pra deixar bem claro, essa briga ocorreu na onde? Foi em que parte da casa?

Vítima: No meu quarto, na sala e na área.

Defesa: No momento da briga, você chegou a ver esses arranhões nas costas dele ou não viu?

Vítima: Não, eu não vi, eu não me lembro de ter arranhado ele, mas na hora que ele
... eu posso ter arranhado ele
, tentado me defender também, mas que eu me lembre eu não arranhei ele não.

Defesa: Entendi. Vocês entraram em luta corporal vocês dois?

Vítima: Como se entra em luta corporal com um homem? Ele me bateu, ele me agrediu.

Defesa: Você chegou a pegar a chave da moto depois do ocorrido?

Vítima: A chave da moto dele?

Defesa: Que tava na sua casa, era dele?

Vítima: Ele levou a chave, tudo aconteceu, ele levou a chave da moto dele, depois os parentes dele foi lá e buscou a moto dele [...]”.

Em sua defesa, o réu negou a prática delitiva, alegando que
“não houve agressão nenhuma [...]

o agredido foi eu na verdade”.
Sobre o ocorrido, disse o seguinte:

“Réu: No dia em questão, eu trabalhava numa multinacional na época, na JBS, e no dia anterior, eu tinha rancado o dente, do juízo, então no dia seguinte eu não ia trabalhar, aí no dia ela bebeu, tava bebendo, a mãe dela bebe, a irmã dela bebe, tinha bebido umas latinhas de cerveja, aí a gente chegou, jantou, foi deitar. Na base de mais ou menos na madrugada, eu acordei pra ir no banheiro, dor no dente [...]. Aí bebi um remédio, sentei na cama, [falei] “Cabei de sonhar agora, assim, assim, assim que eu tava conversando com fulano, cê tava me traindo”, ela falou: “É doido, uma hora dessa vem falar isso, três hora da manhã”. Aí o telefone dela, eu tinha acabado de comprar o telefone pra ela [...] comprei no meu nome, dei pra ela [...] aí pegou e acendeu [a luz do celular], uma mensagem [...] aí eu pedi pra ela me fornecer, né, pra ver o que que era, e ela não deixou: “Não, o telefone é meu, você me deu, a partir do momento que cê me deu, é meu, você não tem nenhuma autoridade de você olhar, isso é privacidade”, falei: “Ué, tão tá, cê quer assim, pra mim não dá, tudo que cê me pede, eu sou sincero, entendeu, sou transparente, meu celular tá aqui, nem senha tem, eu não sei pra que motivo seu telefone tem senha, já que a gente tá entrando num relacionamento [...]”. Aí ela não forneceu o telefone não, aí já fiquei cabreiro, tava com dor de cabeça, dor de dente, aí falei: “Tão tá, pode ficar aí, amanhã cedinho vou pegar minhas coisinhas e vou vazar”. Daí fui pro sofá, sentei lá, e ela “Cê vai ficar aí, não vai dormir não? Vem dormir”. [...] Daqui a pouco, eu tava lá no sofá, tacou um balde de água gelado, aí [...] “pra mim não dá, eu tenho que ir embora, desse jeito não, cê tá me traindo, cê quer continuar com a sua vida desse jeito, cê pode continuar, pra mim não dá certo”. Fui lá no guarda-roupa, peguei minha sacola [...] as coisas e juntei. Aí eu falei: “Eu vou embora. [...] ela tinha um filho de 3 anos e uma menininha de 7 anos, Maria Clara e Gabriel, aí as crianças já acordou, já foi lá pra sala, já mandou a Maria Clara pegar a chave da minha moto e a chave do portão pra mim não sair, e ela “Cê não vai embora não”, [ele] “Já que você não quer nada comigo, você não quer deixar eu ver o telefone, então pra mim cê tá escondendo alguma coisa, e pra mim não dá, já que cê quer ficar assim, pode ficar, pra mim não dá, amanhã já não tô aqui mais”, aí ela já apelou, aí mandou Maria Clara trancar o portão pra mim não sair, e nisso falei: “Uai, vou ter que pular o muro, pra mim ir embora”, mas aí como o muro era alto e aí pensei assim: “Como que eu vou embora agora?”, aí eu fiquei lá [...] ela ameaçou mandar Maria Clara pegar uma faquinha de serra pra furar o pneu da minha moto; se eu continuasse insistindo que eu queria ir embora, ela ia furar o pneu da minha moto. [...] “Deixa eu ir embora, abre o portão”, mandou a Maria Clara guardar a chave pra mim não sair [...]. Nisso a hora foi passando [...] quando dá 6 horas, ela abriu o portão, e eu querendo vir embora, ela foi pra casa da mãe dela, e eu fui atrás, pra tentar conversar, né, com a mãe dela e tal, nisso no que ela jogou água ni mim lá no quarto, ela veio pra cima de mim, e eu firmei o braço dela, desafirmei, e ela caiu no chão, bateu o rosto no chão e já levantou sangrando. Aí falou assim: “Cê vai ter que me dar ou a bross [motocicleta] ou a biz ou 3 mil, se me der 3 mil, eu vou na delegacia amanhã falar que cê me bateu [...] cê vai ficar preso o resto da sua vida”. [...] Aí ela me ameaçou [...] deu 6 horas, escondeu a chave da minha moto, não consegui achar, e ela foi na frente, mais as crianças e eu fui atrás, bateu na casa da mãe dela, chegou lá, entrou pra casa da mãe dela. Quando [...] viu o nariz sangrando, já veio pra cima de mim doido e eu fiquei lá no portão do lado de fora, né, tentando articular com ela pra tentar conversar e ela não quis conversa, e eu falei: “Me dá a chave da minha moto”, não me deu, aí ficou lá, aí eu vortei pra trás, sem entender nada, e fiquei na casa lá [...] aí a viatura veio e já fez a abordagem, só que eu não tive nenhuma reação e aí foi isso o ocorrido [...] eu não bati nela, ela tentou me caluniar, me extorquir, eu não quis mais ela e ela tentou me prejudicar, a questão foi esse [...].

Ministério Público: No inquérito tem umas fotos, com vários hematomas [...] como aconteceu os hematomas dela e depois o senhor conta como aconteceu no senhor.

Réu: [...] Foi da queda, eu não bati minha mão, não me recordo de não ter dado nenhum soco nela [...]. Foi na queda, ela caiu, depois que ela jogou a água, caiu, escorregou, ela veio de lá pra cá sangrando [...] foi depois da queda, depois que ela caiu.

[...]

Ministério Público: O senhor segurou ela pelo que mesmo que o senhor narrou...

Réu: Eu só me defendi, ela veio com uma faquinha e eu segurei ela aqui no pulso aqui com o braço e ela com a faquinha parece que foi nas minhas costas, tem até foto, me riscou tudinho na faca, eu só me defendi, mas não agredi ela em nenhum momento, só segurei o braço dela [...].

Ministério Público: [...] Os arranhados no senhor que tem no processo as fotos, como que aconteceu?

Réu: Em mim? A unha e a faquinha de serra; ela usava muito a unha, porque eu tentei sair, ela me agarrou [...] rasgou minha camisa [...], só não deu corte porque eu tava com camisa [...]”.

Irresignado, o Ministério Público Estadual busca a condenação do recorrido pela prática do crime de lesão corporal [Clarislaine] e da contravenção penal de vias de fato [Maria Clara].

Embora seja inconteste a materialidade, a qual está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudos periciais e os respectivos mapas topográficos – que atestaram lesão corporal tanto no réu quanto na vítima –, remanescem dúvidas no que se refere à autoria imputada a JOSENILTON.

Perquirindo as versões judiciais, e apesar do contexto fático contado pelas partes ser semelhante [a briga de madrugada por conta do celular, o motivo da desavença, o arremesso do balde de água, o local da briga], há perceptíveis divergências em seus relatos, de forma que não há como definir qual a descrição mais verossímil.

Se um lado a vítima afirma que “
ele me jogou no chão, depois fez eu cair acho que na cama, ele me bateu na cara”,
por outro, o réu assevera foi ela quem partiu para cima dele, e que os ferimentos nela foram provocados “
na queda, ela caiu, depois que ela jogou a água, caiu, escorregou, ela veio de lá pra cá sangrando [...] foi depois da queda, depois que ela caiu”.

Ao que me parece, o réu não se conformava com o fato de a vítima não lhe ter fornecido a senha do celular, e a ofendida não aceitar o possível término do relacionamento por parte de seu companheiro.

Não obstante a palavra da vítima, no contexto da violência doméstica, merecer credibilidade e normalmente sobrepor às desculpas do réu, no presente caso não restou satisfatoriamente demonstrada a autoria delitiva das infrações imputadas ao apelado, não se sabendo sequer quem deu início às agressões físicas.

De outro lado, há provas mostrando que o réu também foi agredido, como indicam as fotos elaboradas pela polícia judiciária, coincidindo com o relato dele em juízo, quando afirmou que foi “
a unha [da vítima] e a faquinha de serra”
que lhe causaram os arranhões nas suas costas.

CLARICE, irmã da vítima, confirmou que o casal chegou em sua casa logo após os fatos; que a Maria Clara chegou aos gritos na casa dela, afirmando que o réu tinha dado um murro na Clarislaine. Afirmou que sua irmã estava bastante machucada, boca sangrando e nariz avermelhado, porém não soube explicar como se deram as agressões, uma vez que ela não perguntou para a ofendida o que tinha ocorrido: “
Não, isso aí eu nem perguntei por conta que tinha ocorrido [...] aí eu deixei de mão [...]”.

Sopesando, pormenorizadamente, todo o conjunto probatório angariados nos autos, especialmente as provas orais, remanescem fortes dúvidas acerca da real dinâmica das infrações descritas na denúncia, de sorte que havendo insegurança nos elementos probatórios, adoto a medida mais benéfica ao acusado, em prestígio ao adágio
in dubio pro reo
.

É sabido que umas das maiores conquistas do processo penal democrático é a garantia de ser “julgado com base na prova”, isto é, com base nos elementos concretos produzidos na seara judicial, à luz do contraditório, ampla defesa e demais garantias constitucionais processuais.
[1]

Nesse ponto,
a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a
prova
produzida apresentar grau de
segurança e confiabilidade
de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso.

Assim:

“[...] Persistindo indissolúveis dúvidas acerca da prática de infrações penais, à conta da fragilidade do plexo probante, impositiva se faz a absolvição
” (N.U 0000590-98.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“
[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF/88), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitiva”. [...]
(TJ/MT, Ap 51800/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Com essas considerações, em dissonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e mantenho a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
https://www.conjur.com.br/2015-mar-27/limite-penal-depoimentos-prestados-delegacia-nao-podem-usados-juizo

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023